Tribunal: TCU
Processo: 000.299/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4890/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.299/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cid Arruda Câmara (XXX.252.534-XX); Flavio Cesar Nogueira (XXX.478.364-XX); Targino Pereira da Costa Neto (XXX.367.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.